Tribunal: TJBA
Processo: 8040611-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8040611-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: TAILON BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIMES DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E FUNDAMENTAÇÃO, ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor d
o
paciente
Tailon Barbosa dos Santos,
preso em flagrante
com posterior conversão da prisão administrativa
em preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) aferir a legalidade da prisão em flagrante e da abordagem policial que culminou na custódia do paciente; (ii) verificar a presença dos indícios de autoria que justificam a medida; (iii) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva, com base nos requisitos do art. 312 do CPP; (iv) examinar a alegação de quebra da cadeia de custódia na via estreita do
habeas corpus
; e (v) avaliar o cabimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, III e VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão em flagrante decorrente de perseguição policial ininterrupta, iniciada logo após a comunicação de crime de homicídio e com base nas características do veículo utilizado na fuga, amolda-se à hipótese do art. 302, III, do CPP, o que legitima a abordagem e afasta a tese de ilegalidade da ação policial.

4.
A presença do paciente no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de armas de fogo, drogas e em contexto de perseguição imediata, constitui indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
) para fins de decretação da prisão cautelar, não se exigindo, nesta fase processual, prova cabal e exauriente.

5.
A manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (
periculum libertatis
) encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo
modus operandi
(homicídio em concurso de agentes e com uso de armas), no risco de reiteração delitiva, atestado pelas anotações criminais anteriores dos envolvidos
e indícios de que integrem organização criminosa,

além

d
a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, demonstrada pela tentativa de evasão do distrito da culpa.

6.
A alegação de quebra da cadeia de custódia é matéria que, em regra, demanda aprofundada dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sobretudo quando os autos indicam a lavratura de auto de exibição e apreensão dos materiais arrecadados.

7.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318,
III e
VI, do CPP, exige a comprovação inequívoca de que o agente é o único responsável
ou imprescindível aos
cuidados do filho menor ou com deficiência, ônus probatório do qual a defesa não se desincumbiu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
1. É legal a prisão em flagrante realizada após perseguição policial ininterrupta, em situação que faça presumir a autoria do delito, não havendo que se falar em ilegalidade da abordagem. 2. A manutenção da prisão preventiva justifica-se na garantia da ordem
pública e aplicação da lei penal
quando demonstrada a gravidade concreta do crime, o risco de reiteração delitiva e a tentativa de fuga do agente. 3. A análise aprofundada de eventual quebra da cadeia de custódia é matéria que exige dilação probatória, sendo incabível na via estreita do
habeas corpus
. 4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318,
III e
VI, do CPP, condiciona-se à prova da imprescindibilidade do genitor
ou que ele seja único responsável ao
s cuidados do filho
menor
, não bastando a mera alegação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV, e art. 180,
caput
; CPP, arts. 302, III, 312, 318, VI, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 213.264/SP; STJ, AgRg no HC 823.234/RS; STJ, AgRg no HC 764.589/PR.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
80
40611
-
67
.
2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Ipiaú
/BA, tendo como impetrante
a

bel
a
. MARINA BISPO DO CARMO

e como paciente,
TAILON BARBOSA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a orde
m.

Salvador, .